Tribunal: TJDFT
Processo: 0743423-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Vistos e etc. Verifico a existência de erro material na parte final da decisão de ID 42566996, onde constou equivocadamente o indeferimento parcial da liminar vindicada pela agravante. Dessa forma, RETIFICO a parte final da decisão de ID 42566996, para INDEFERIR a liminar pleiteada em sede recursal. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.